Tribunal: TCU
Processo: 019.866/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1144/2022, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAKJG, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 946/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7750/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Tadeu Filipe Fernandes de Abreu e Prefeitura Municipal de Capelinha (MG) - Município de Capelinha (MG) em virtude da não devolução do saldo dos recursos não utilizados da Transferência Legal 1.144/2022 (registro Siafi 1AAKJG) (peça 2), cujo objeto era realizar ações de socorro, assistência e restabelecimento após desastre. Considerando que, segundo relatado nos autos, os recursos integralmente transferidos não foram sequer movimentados, não tendo, o ex-gestor municipal apresentado a prestação de contas no prazo, nem providenciado a restituição dos valores aos cofres federais, Considerando que, devidamente regularmente citados, os responsáveis se manifestaram nos autos (peça 48), informando, sobretudo, que a devolução dos recursos fora providenciada em 12/12/2024, previamente às notificações de citação e audiência, Considerando que, tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público junto ao TCU manifestaram-se pelo julgamento pela regularidade com ressalvas com quitação, dado que a devolução integral dos recursos aos cofres federais é medida suficiente para elidir o dano apontado e que sua ocorrência em momento anterior às notificações feitas pelo Tribunal pode ser considerada elemento indicativo da boa-fé do gestor, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar as contas de Tadeu Filipe Fernandes de Abreu e do Município de Capelinha /MG regulares com ressalva, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e aos responsáveis para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.866/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Capelinha - MG (19.229.921/0001-59); Tadeu Filipe Fernandes de Abreu (XXX.060.576-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capelinha - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Larissa Ramos Camargo (215202/OAB-MG), Everton de Oliveira Orsine (127066/OAB-MG) e outros, representando Prefeitura Municipal de Capelinha - MG; Raphael Evaristo Rodrigues (193333/OAB-MG), representando Tadeu Filipe Fernandes de Abreu. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.